Tribunal: STF
Processo: ARE 1212807
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Leis Complementares estaduais nºs 39/2002 e 44/2003, Lei estadual nº 5.320/1986) rever o entendimento de origem no que se refere à improcedência de pleito de militares estaduais da reserva à incorporação, em seus proventos, de verba atinente ao exercício de função gratificada quando estavam em atividade.
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF.
    Ressalto, ademais, os seguintes precedentes em igual controvérsia: ARE 1.121.956-AgR/PA, RE 964.331-AgR/PA e RE 982.144-AgR/PA, todos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.151.654/PA, de minha relatoria; ARE 1.251.390/PA, Ministro Edson Fachin; RE 994.237/PA, Ministro Roberto Barroso.
    Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: LEI  ESTADUAL N. 5.320/1986 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 39/2002 E 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.057.245-AgR/PA, Ministra Cármen Lúcia)
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou contrariamente à pretensão recursal (evento 11).
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator